Tribunal: TJBA
Processo: 8011058-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011058-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: NATALIA LIBORIO ESTRELA

Advogado(s):RAFAEL ALMEIDA AMORIM

SR02

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA NA
875
ª POSIÇÃO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO.

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE EM PRECEDENTE VINCULANTE QUE ASSEGURA A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ATÉ A 964ª COLOCAÇÃO.

PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO TJBA.
LEADING CASE
MS 8000783-45.2017.8.05.0000. TEMA 784 DO STF. EXCEÇÃO QUE AUTORIZA A NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de reforma da sentença que determinou a nomeação da apelada, aprovada na 875ª posição para o cargo de Analista Judiciário - Subescrivão do TJBA (Edital nº 01/2014).

A matéria discutida no presente recurso já foi analisada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, com força vinculante, no Mandado de Segurança de nº 8000783-45.2017.805.0000, da relatoria
da Desa. Rosita Falcão de Almeda Maia
, no qual ficou definido que em relação ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, os candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão até a 964ª posição possuem direito líquido e certo à nomeação, ante a comprovação do surgimento, dentro do prazo de validade do certame, de novas vagas, não preenchidas ou preenchidas de forma precária pela Administração em detrimento dos concursados. Deste modo, considerando que a apelada ocupou a 707ª colocação, sua situação enquadra-se no entendimento consolidado pela Corte de Justiça da Bahia.

O Tema 784 do STF (RE 837.311/PI) estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

O Tribunal Pleno do TJBA, no julgamento do
leading case
MS 8000783-45.2017.8.05.0000, reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária até a posição 964, posteriormente ampliada até a posição 1042 (MS 8014420-92.2019.8.05.0000), enquadrando-se a situação da apelada (707ª posição) no entendimento consolidado.

Quanto ao Tema 683 do STF (RE 766.304/RS), verifica-se que ainda não houve fixação definitiva da tese de repercussão geral, conforme demonstrado pela parte apelada, existindo pedido de destaque que determinou o reinício do julgamento, nos termos do art. 4º, §2º da Resolução 642/2019 do STF.

Apelação conhecida e desprovida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8011058-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
NATALIA LIBORIO ESTRELA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA